Tribunal: TJDFT
Processo: 0714525-50.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL E CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FIANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. NULIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APELO DO EMBARGADO PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 1647, inciso III, do CC, nenhum dos cônjuges poderá prestar fiança sem autorização do outro, sob pena de invalidade do ato (art. 1649 do CC).
2. É incontroversa a ausência da imprescindível outorga uxória e do vício de consentimento, tendo em vista que na Cláusula Décima Primeira do contrato, ao tratar da fiança, consta expressamente que o fiador é casado com a embargante, a qual não anuiu com o pactuado como pode ser verificado na ausência de sua assinatura no contrato de locação.
3. “A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia.” (Súmula 332, STJ)
4. Considerando a ausência da outorga uxória e que, no caso, o fiador não emitiu declaração falsa ocultando seu estado civil de casado, não se trata de má-fé ou torpeza, porquanto o locatário estava ciente e deveria ter exigido o cumprimento dos requisitos legais ao pactuar a avença.
5. Recurso do Embargado requerendo a observância do disposto no §2° do Art. 85 do CPC.
6. Diante da alteração do resultado do julgamento os ônus de sucumbência devem ser invertidos, restando prejudicada a análise do apelo do Embargado.
7. Apelo da Embargante conhecido e provido. Apelo do Embargado prejudicado. Ônus de sucumbência invertido.